Tribunal: TJBA
Processo: 8028375-08.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028375-08.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: PALMA FLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Advogado(s)
:
EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, ABDIAS ATHAYDE FILGUEIRAS NETO, MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
CÍVEL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL COM PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À RENOVAÇÃO DO PRAZO DE 24 MESES DE FIDELIZAÇÃO NA HIPÓTESE DE SOLICITAÇÃO DE UPGRADE NO PLANO CONTRATADO.
COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, reconhecendo a inexigibilidade de multa contratual por fidelização e determinando a devolução simples do valor pago.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a validade da cobrança de multa por fidelização em contrato de telefonia móvel empresarial, diante da alegação de ausência de ciência e anuência da parte autora quanto à renovação do prazo contratual após contratação de novos serviços.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a hipossuficiência técnica da empresa autora.
4. A ré não comprovou a inequívoca anuência da parte autora quanto à prorrogação do prazo de fidelização, nem a ciência sobre o valor da multa contratual.
5. A ausência de informação clara e adequada torna inexigível a cláusula de fidelização, violando os arts. 6º, III, 46, 47 e 51 do CDC.
6. Mantida a sentença que determinou a devolução simples do valor pago a título de multa, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic deduzido do IPCA, conforme decidido em embargos de declaração.
7. Majorados os honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

1. "É inexigível a multa por fidelização quando não comprovada a ciência e anuência da parte consumidora quanto à renovação contratual."

2. "A ausência de informação clara e prévia sobre cláusulas de fidelização invalida a penalidade por descumprimento contratual."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 46, 47, 51, IV e §§ 1º e 4º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0006563-86.2023.8.26.0007, Rel. Thomaz Carvalhaes Ferreira, 3ª Turma Recursal Cível, j. 05.02.2025; TJMT, AC nº 1026440-12.2020.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023; TJDFT, Recurso Inominado nº 0711829-75.2018.8.07.0020, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 19.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8028375-08.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A
. e, como apelada
PALMA FLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.